Tribunal: STJ
Processo: 0002845-60.2015.8.14.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012803 - PA (2025/0289770-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
: ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA - PA033046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 56912e1f-f7ce-4e5c-b3f1-65e099f89d1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012803 - PA (2025/0289770-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
: ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA - PA033046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO AUGUSTO DOS
SANTOS LOPES contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior
que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação
específica do fundamento utilizado para inadmissão do especial na origem, qual seja,
Súmula 83/STJ (fls. 400/401).
Em suas razões, a defesa argumenta que a decisão revela incorreção
quando laborou na subsunção dos fatos à norma aplicada e de que não devidamente
fundamentadas (fl. 407) e que, nessas circunstâncias, emerge inescusável
necessidade de valoração do fato comprovado (idem).
O Ministério Público Federal, na condição de
, manifestou-se
custos legis
pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 424/426).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
Documento eletrônico VDA50818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 2bad883b-4ebd-4a41-a7de-cca2f2697e1b

agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação específica do fundamento utilizado para
inadmissão do especial na origem, qual seja, Súmula 83/STJ (fls. 400/401).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
em sede de agravo, teria impugnado o fundamento tido como não atacado, inclusive
transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o que não
se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, limitou-se a defesa a alegar, de modo desconexo e superficial,
que a decisão revela incorreção quando laborou na subsunção dos fatos à norma
(fl. 407) e que,
aplicada e de que não devidamente fundamentadas
nessas
circunstâncias, emerge inescusável necessidade de valoração do fato comprovado
(idem).
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP), circunstância apta a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50818124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 06:49:03
Código de Controle do Documento: 2bad883b-4ebd-4a41-a7de-cca2f2697e1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.012.803 / PA
Número Registro: 2025/0289770-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028456020158140051 28456020158140051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO : ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA - PA033046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO : ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA - PA033046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51873435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: d6509441-88b4-493b-a0b5-fe49186a472b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: d6509441-88b4-493b-a0b5-fe49186a472b